Tribunal: TJMT
Processo: 1024178-18.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024178-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), DIRCEU OGLIARI - CPF: 176.798.429-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (AGRAVADO), IZELSO SPANHOL - CPF: 015.950.599-20 (AGRAVADO), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), JOSE THOMAZ ORO - CPF: 093.536.070-00 (AGRAVADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE GRAVEM POR FORÇA DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NOS EMBARGOS DE TERCEIROS PENDENTES DE CONFIRMAÇÃO PORQUANTO EM TRÂMITE RECURSO DE APELAÇÃO AVIADO PELO AGRAVADO CONTRA REFERIDO
DECISUM
– PEDIDO DE LEVANTAMENTO/ BAIXA DA PENHORA DO GRAVAME INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há recurso pendente de julgamento nos Embargos de Terceiros, ainda que, aparentemente julgados procedentes em favor do agravante, a prudência recomenda que o pedido de levantamento imediato da penhora seja analisado com o mérito do recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Dirceu Ogliari
de decisão que nos autos da Ação de Execução Forçada nº 0002599-36.2008.811.0005 Código 37769, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
. em desfavor dos executados
JOSE THOMAZ ORO e IZELSO SPANHOL,

indeferiu
o pedido de baixa dos registros das penhoras as margens das matrículas sob nº 4.472 - RGI da Comarca de Nova Mutum/MT, realizadas no presente feito.

Em síntese, aduz que adquiriu em Juízo, o imóvel objeto da Matrícula nº 4.472, denominada Fazenda Cacique, Registro de Imóveis da Comarca de Nova Mutum-MT, por meio de Carta de Adjudicação expedida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, de 23-03-2016 e que ao conferir a matrícula constatou existência de uma averbação de penhora tomada em data pretérita e antes da aquisição em Juízo, sob processo nº 894/2006.

Noticia que ajuizou o competente Embargos de Terceiros nº 000326585.2018.8.11.0005, conexo à presente execução, julgado procedente para cancelar a referida penhora.

Afirma que o Banco agravado se insurgiu contra referida sentença apenas no que tange sua condenação ao pagamento da verba honorária, caso em que as matérias de mérito versadas nos Embargos transitaram em julgado, por força do que dispõe os artigos 1.002 e 1.013 do CPC.

Em razão disso, postulou o cumprimento de sentença a fim de determinar a baixa da constrição, contudo, o pedido foi indeferido ao fundamento de que a sentença dos Embargos havia sido desafiada por meio de apelação.

Assegura que o único ponto do recurso aviado pelo Banco do Brasil diz respeito à sua condenação ao pagamento do ônus da sucumbência fixado sobre o valor da causa e suposto enriquecimento ilícito, em decorrência do alto valor dos honorários fixados na sentença.

Destaca que o Banco confessa o mérito, porque não recorre da decisão que acolheu e reconheceu a existência do direito do Agravante por força de aquisição originária, fato que torna seu imóvel livre de qualquer constrição ou ônus anterior a aquisição.

Reclama que ao indeferir o pedido de cumprimento da sentença, para determinar a baixa na constrição existente, a decisão ora agravada, desafia a negativa sua própria decisão e por consequência a sua força de coisa julgada material.

Postula a antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de suspender a decisão agravada e deferir o pedido de baixa dos registros das penhoras as margens das matrículas sob nº 4.472 - RGI da Comarca de Nova Mutum/MT, por força de cumprimento da decisão entregue nos Embargos de Terceiro, que tem transito em julgado e seus efeitos.

Na contraminuta, o agravado postula o desprovimento do recurso (70951981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o agravo interposto por
Dirceu Ogliari
a fim de autorizar a
pedido de baixa dos registros das penhoras as margens das matrículas sob nº 4.472 - RGI da Comarca de Nova Mutum/MT, realizadas no presente feito.

Com efeito, a sentença proferida nos Embargos de Terceiros ajuizados pelo agravante Dirceu em desfavor do ora agravado
Banco do Brasil S.A
, foi de procedência a fim de determinar o cancelamento da penhora realizada no imóvel matriculado sobre o nº 4.472 no RGI da Comarca de Nova Mutum-MT, oriunda do processo em apenso nº 0002599-36.2008.8.11.0005.

Em razão da procedência da ação, o agravante

Dirceu postulou na presente execução movida pelo
Banco do Brasil
em desfavor de
Jose Thomaz Oro e Izelso Spanhol,
a

baixa do gravame ao fundamento de que apesar de o agravado Bando do brasil ter apelado da sentença dos Embargos, se insurgiu apenas quanto ao ônus da sucumbência, caso em que a ausência de recurso acerca do mérito, faz coisa julgada material e, portanto, a baixa das penhoras é medida impositiva.

Em que pese os argumentos do agravante, o que se observa é que efetivamente o Recurso de Apelação tirado da sentença proferida nos Embargos de Terceiros nº 0003265-85.2018.8.11.0005, sequer fora encaminhado à esta e. Corte, para devida apreciação, porquanto há despacho datado de 27-01-2021, determinando que as partes e manifestem acerca da regularidade da digitalização do processo na modalidade eletrônica (ID 47811158 – na origem).

Assim, se há recurso pendente de julgamento nos Embargos de Terceiros, ainda que, aparentemente julgados procedentes em favor do agravante Dirceu, a prudência recomenda que o pedido de levantamento imediato da penhora seja analisado com o mérito do recurso de apelação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto por Dirceu Ogliari.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021